Tribunal: TJES
Processo: 0003706-04.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003706-04.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI 10.826/2003 – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DETRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS ANTONIO DA SILVA CARVALHO
, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto, substitu
ída
a pena privativa de liberdade
,
por duas restritivas de direito, a saber,
prestação pecuniária
e
prestação de serviço comunitário
.

Em suas razões, busca a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e que seja aplicada a detração.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003706-04.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

IMPUTAÇÃO.;

No dia 29 de maio de 2020, por volta das 21h40, na Rodovia BR 101, KM 151, mais especificamente na entrada de Jataipeba, na zona rural do município de Linhares/ES, CARLOS ANTONIO DA SILVA CARVALHO, agindo de forma livre e consciente da reprovabilidade de sua conduta, portava arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em um revólver, de calibre .38, de marca Taurus, com numeração 2168279, em conjunto com 06 (seis) munições.

Segundo apurado, na data, horário e local dos fatos, CARLOS ANTÔNIO DA SILVA CARVALHO estava transitando em seu veículo pela rodovia, momento em que foi abordado pela autoridade rodoviária federal, que estavam realizando a operação de combate a criminalidade denominada "Tamoios".

Ato contínuo, foi dada ordem de parada ao denunciado CARLOS ANTÔNIO. Em seguida, foi realizada uma busca no interior de seu veículo, sendo encontrado pelos policiais rodoviários federais, no banco do passageiro, um revólver, de calibre .38, de marca Taurus, com numeração 2168279, em conjunto com 06 (seis) munições.

Dessa forma, o acusado CARLOS ANTÔNIO foi conduzido a Delegacia de Polícia de Linhares para prestar esclarecimentos, revelando as autoridades que comprou a arma de um caminhoneiro pelo valor de RS 1.200,00 (um mil e duzentos reais), não sabendo dizer seu nome ou demais informações.

Destarte, auto de constatação de eficiência de arma de a fl. 28.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante CARLOS ANTONIO DA SILVA CARVALHO, condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Busca o apelante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Noto que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Ainda, verifico que a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida pelo magistrado de primeira instância, sendo que somente não foi aplicada, para não levar a pena aquém do mínimo previsto em lei, nos termos do que determina a Súmula 231 do STJ.

Desse modo, rejeito a tese defensiva.

Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição, a pena foi definitivamente fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Saliento que o magistrado de primeira instância substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação pecuniária e prestação de serviço comunitário.

A defesa requer a detração, afirmando que o juízo de primeiro grau deixou de analisar a possibilidade da aplicação da detração.

Porém,
ao contrário do alegado
pela defesa, o juízo de primeiro grau em sua sentença, expressamente decidiu que:

[...]

Deixo de proceder a detração, nos moldes do artigo 387, § 2º, do CPP, visto que não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena. Tendo em conta o disposto no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial
ABERTO
para cumprimento da pena privativa de liberdade ora imposta.

[...]

Isto posto, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, eis que conforme sentença, a detração deve ser feita para decidir o regime inicial de cumprimento de pena, decidido pelo cumprimento no regime aberto, não há que se falar em detração na sentença, ou em fase recursal, devendo tal pleito ser feito perante a vara de execuções penais.

No que tange o prequestionamento suscitado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.